Tribunal: TJDFT
Processo: 0708458-34.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADOÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. CUSTAS. EMOLUMENTOS. ISENÇÃO. ART. 141, §2o, DO ECA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE ISENÇÃO LEGAL. CABIMENTO.
O art. 141, § 2o, do ECA prevê expressamente a isenção de custas e emolumentos para as ações de competência da Justiça da Infância e da Juventude.
O referido dispositivo não dispõe sobre a isenção de honorários sucumbenciais, razão pela qual é cabível a condenação da parte vencida ao pagamento de verba honorária ao vencedor da causa.